Tribunal: STF
Processo: RE 104715
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
ACORDO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE DESISTENCIA POR PARTE DO
RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PREJUDICADO.
          EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, TÃO-SÓ PARA ESCLARECER
QUE O ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES NÃO TORNA
PREJUDICADO O EXTRAORDINÁRIO, SE DELE A RECORRENTE NÃO DESISTIU.